Tribunal: TJDFT
Processo: 0702406-23.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LUCROS CESSANTES. SALÁRIO-MÍNIMO. PENSÃO VITALÍCIA. NÃO CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. A parte insatisfeita com o julgado deve se valer de meios idôneos à sua modificação.
2. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a interposição de declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existente no acórdão.
3. É possível fixar um salário mínimo como base de cálculo para os lucros cessantes quando o ofendido demonstra o exercício de atividade laboral, ainda que informalmente, e não há prova da remuneração mensal auferida.
4. A condenação do ofensor no pagamento de pensão vitalícia é inviável se a vítima do infortúnio não está permanentemente incapacitada para o exercício de atividades laborais.
5. É necessário que o comportamento da parte se enquadre em uma das hipóteses taxativas do art. 80 do CPC para que se configure a litigância de má-fé.
6. A decisão embargada não deve implicar automaticamente na aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, ainda que não tenha incorrido em quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sem que se constate de modo incontestável a nítida intenção de obstar o regular prosseguimento do feito.
7. Recurso não provido.